Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703897-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMAO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de tutela de urgência postulada objetivando a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Transcorrido o prazo legal sem recurso das partes com relação à decisão monocrática de ID no 43642603, traslade-se cópia para os autos referidos e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator